Tribunal: TJDFT
Processo: 0736965-34.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736965-34.2018.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO TAVARES FILHO RECORRIDO: INVESTPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO DE BENEFÍCIOS CONJUGADOS. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, PECÚLIO E SEGURO DE VIDA. ALTERAÇÃO. BLOQUEIO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA MENSAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. NOTIFICAÇÃO DO CONTRATANTE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DECADÊNCIA. PRÊMIO. REAJUSTE POR IDADE. REPARTIÇÃO SIMPLES. VALIDADE. DANOS MORAIS. I - Embora não seja possível a retroação do Código de Defesa do Consumidor para regular contratos firmados antes da sua vigência, tratando-se de relação de trato sucessivo, a legislação consumerista incide sobre os efeitos presentes e futuros daquele negócio. II - Não é nula a alteração promovida pela ré que, motivada por ato do Governo Federal, exclui o benefício de aposentadoria mensal do contrato firmado pelo autor, permanecendo apenas o benefício de pecúlio e seguro de vida. III - Passados mais de quatro anos entre a data em que o autor confessadamente teve ciência das alterações efetuadas em seu contrato, houve decadência do direito de pleitear a anulação das modificações por vício de consentimento (art. 178, II, do Código Civil atual). IV - De acordo com o entendimento recente do STJ, com exceção do contrato que adota o regime de capitalização, considera-se válido o reajuste por idade no contrato de seguro de vida. V - Se a alteração foi promovida em 1986 não deve incidir o Código de Defesa do Consumidor. Assim, para a caraterização do dever de indenizar os danos morais, devem estar presentes os seguintes elementos: a ação ou omissão do agente, o dolo ou culpa, o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado e a ocorrência do dano efetivo. Na ausência de qualquer desses requisitos, em regra, fica excluído o dever de indenizar. VI - Deu-se provimento ao recurso da ré, julgando prejudicado o interposto pelo autor. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 169 do Código Civil, asseverando que houve alteração unilateral do contrato sem haver nenhuma comunicação ou anuência à parte autora. Afirma que o acórdão combatido estabelece erroneamente a possibilidade da convalidação de negócio jurídico nulo; b) artigo 422 do Código Civil, entendendo que a alteração unilateral é abusiva e contraria o princípio da boa-fé. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial; c) artigos 189 e 927, ambos do Código Civil, sustentando ser vintenária a prescrição para a devolução das parcelas pagas. Defende, também, a existência de dano moral a ser indenizado, em valores a serem apurados em fase de liquidação; d) artigos 422 e 884, ambos do Código Civil, articulando o aumento exacerbado das prestações mensais, e afronta à boa-fé contratual; e) artigo 51, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, discorrendo sobre a necessidade de observância do aumento escalonado das mensalidades. Aduz que é necessária a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença. Registre-se, por oportuno, que fora apresentado, pela mesma parte recorrente, um segundo recurso especial (ID 16829214), contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Verifico, de início, que o segundo recurso especial (ID 16829214), não merece ser conhecido. Isso porque o STJ já assentou que “A interposição de recursos simultâneos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e princípio da unirrecorribilidade das decisões” (EDcl no AgRg no REsp 1863921/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 3/6/2020). Logo, apenas o primeiro recurso especial poderá ser analisado. Em relação ao primeiro recurso especial (ID 16828389), passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 169, 189, 422, 884, 927, todos do CCB, e 51, §2o, do CDC, e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Também não deve subir o apelo em relação à tese recursal acerca da prescrição vintenária. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 14930580): (...) O autor, alegando não ter tido ciência das alterações realizadas no contrato, pede sua rescisão e a restituição das parcelas pagas nos últimos 20 anos. No entanto, embora tenha pleiteado a rescisão contratual, na verdade o autor pretende a anulação do negócio por vício de consentimento. (...) Apenas em 2018, ao receber um comunicado de reajuste no valor do prêmio, o autor tomou providências para solicitar a rescisão do contrato e restituição das contribuições vertidas nos últimos 20 anos. Assim, ausente o comprovante de que o autor tomou as providências para buscar os direitos que entendia ter na época em que tomou conhecimento das alterações sofridas em seu contrato, entende-se que ele tacitamente anuiu com as modificações. Transcorridos mais de quatro anos entre a data em que o autor confessadamente teve ciência das alterações efetuadas em seu contrato, houve decadência do direito de pleitear a anulação das modificações por vício de consentimento (Código Civil, art. 178, II). Assim, não há como, neste momento, declarar nulas as modificações e determinar a restituição das contribuições vertidas pelo autor nos últimos anos. Logo, “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF”. (AgInt no AREsp 1210400/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providências vedadas, como já dito, à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028